Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. FEITO ANTERIOR COM INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA PROFERIDA. ART. 82 CPP. SÚMULA No 235 DO STJ. APLICAÇÃO.
I - A conexão objetiva facilitar a produção de provas e evitar decisões conflitantes, contribuindo para a celeridade do julgamento e economia processual.
II - Nos termos do art. 82 do CPP e do Enunciado no 235 da Súmula do STJ, não há que se falar em reunião de processos conexos, quando, em qualquer um deles, já existir sentença definitiva.
III - Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília.